Tribunal: TJDFT
Processo: 0728790-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO INICIAL DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. TERMO INICIAL. CHEGADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO À CORTE DE CONTAS. DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (TCDF) QUE CONSTARAM ILEGALIDADE NA ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. TEMPESTIVIDADE. DECISÃO LIMINAR REFORMADA.

1. Conforme o Tema no 445 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal (STF) uniformizou o entendimento de que “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”.

2. A fluência do prazo decadencial não se conta da publicação do ato inicial de concessão de aposentadoria, do ano de 2012, mas, sim, da chegada do respectivo processo administrativo no TCDF, o que ocorreu em 6/9/2016, conforme incontroverso nos autos.

3. A decisão que reconheceu a ilegalidade da acumulação dos cargos de médico, por incompatibilidade de horários, foi proferida tempestivamente pelo TCDF, em 1o/10/2019. Após o julgamento dos recursos administrativos, foi proferida decisão final em 7/7/2021, para determinar os devidos registros e a intimação do agravado para optar por um dos cargos, antes da consumação da decadência, em 5/9/2021.

4. A decisão liminar que deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão final do TCDF não deve subsistir, pois contraria o entendimento uniformizado pelo STF.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.